Tribunal: TJMT
Processo: 1019247-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADA SEVERINO NEVES TEIXEIRA E ZIBIA SEVERINO DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos n.o 1006882-75.2021.8.11.0055 – Ação de Extinção de Condomínio – proposta em face de DEUSNILSON SEVERINO DA SILVA – indeferiu a tutela de urgência ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
Inconformadas, em suas razões alegam em síntese, que trata-se a ação de origem de “ação de extinção de condomínio” – que pugnaram em sede de tutela de urgência que fosse definido o pagamento de um valor mensal a título de aluguel, tendo em vista que a posse do imóvel é exercida por apenas um dos condôminos.
Que a decisão agravada sustentou que seria incabível a concessão da tutela de urgência pretendida no presente caso, uma vez que não foram verificados os pressupostos para sua concessão, tais como a probabilidade de direito, o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo.
Sustentam que anexaram aos autos todos os documentos comprobatórios que indicam a probabilidade de direito das Agravantes, em especial a matricula do imóvel, as quais, comprovam que as Agravantes possuem a propriedade do imóvel.
Ainda, que a probabilidade de direito das Agravante advém da própria disposição legal contida no art. 1.319 do Código Civil.
Que o direito das Agravantes decorre da sua condição de coproprietárias dos imóveis, comprovada mediante documentos públicos anexos aos autos.
Asseveram que o perigo do dano decorre do prejuízo financeiro, tendo em vista que não podem usufruir do bem de sua propriedade, tendo em vista que, se tivessem locado para terceiro, as partes usufruiriam dos valores da locação na proporção de 50%.
Aduzem que, enquanto não houver arbitramento de aluguel, estarão suprimidas ao exercício integral da propriedade na proporção que lhes pertence, o que representaria favorecimento da prestação jurisdicional a apenas uma das partes, o que representaria violação ao princípio da isonomia.
Ainda, que o indeferimento da concessão da tutela de urgência pretendida, representará em risco ao resultado útil do processo, que visa não apenas a extinção de condomínio propriamente dita, mas visa também o percebimento de aluguéis proporcionais, provenientes da interpretação de direta da lei, conforme art. 1.319 CC/02.
Destacam que o Agravado desenvolve atividade comercial, oriunda da fruição exclusiva dos imóveis objeto da lide.
Discorre sobre a tutela de urgência.
Requerem o recebimento do presente recurso, que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, com fulcro no art. 300, CPC e 1.319 CC/02, no sentido de que seja determinado ao Agravado:
i) Que o mesmo pague a partir da citação, o valor na proporção de 50% do valor sugerido de aluguel no documento de id. 61421372, (50% de R$ 4.500,00 - quatro mil e quinhentos reais), a título de aluguel do prédio comercial na rua 22, valor de aluguel tendo por parâmetro o percentual de 0,7270% (zero virgula, setenta e dois por cento), sobre o valor do imóvel de matrícula de n° 1.060;
ii) Que pague a partir da citação, o valor na proporção de 50% de R$ 1.539,00 (mil quinhentos e trinta e nove reais ), a título de aluguel do terreno na rua 19, valor de aluguel tendo por parâmetro o percentual de 0,72% (zero virgula, setenta e dois por cento), sobre o valor do imóvel de matrícula de n° 21.402;
No mérito seja confirmada a Tutela de Urgência concedida, reformando a decisão ora recorrida, no sentido de determinar ao Agravado o arbitramento de Aluguel, conforme parâmetros indicados no Pedido 01, itens A e B , desta petição de agravo.
DECIDO.
Para a concessão da medida pleiteada na modalidade de tutela de urgência, é preciso a comprovação dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
O art. 300 do CPC estabelece que a tutela se justifica quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.
No caso ora em análise, buscam as Agravante o pagamento de aluguel pelo Agravado, ocorre que, em sede de cognição sumária, em que pese a probabilidade direito das Agravantes, o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar a tutela pretendida não foi verificado.
Nesse aspecto, em sede de cognição sumária, não se mostra possível a antecipação de tutela com fundamento no art. 300 do CPC.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator